Tribunal: TJES
Processo: 0003975-23.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Coação no curso do processo
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003975-23.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PABOLO ANDERSON SOUZA NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003975-23.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PABOLO ANDERSON SOUZA NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ZAIRA BARBOSA MARIM - ES2777900A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE
COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO
.
ABSOLVIÇÃO.
NÃO CABIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. REFORÇO ARGUMENTATIVO.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
. IMPOSSIBILIDADE.
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. Deve ser reconhecida a prática do crime de coação no curso do processo, tipificado no art. 344 do CP, na hipótese de existirem nos autos elementos de convicção suficientes no sentido de que o agente teria usado de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral.

2
. A valoração das circunstâncias judiciais negativas não obedece a critérios aritméticos, tendo o julgador poder discricionário na mensuração.

3
Para concessão do benefício da
Suspensão Condicional da Pena
, é necessário que sejam preenchidos os requisitos elencados no artigo 77 do Código Penal, o que não se verificou na hipóteses

4
. Diante dos maus antecedentes e da reincidência do acusado, incabível o abrandamento do regime prisional fechado, a teor das
disposições do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. O enunciado da Súmula nº 269, do STJ é expresso ao dispor que é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais, o que não é o caso dos autos.

5
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003975-23.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PABOLO ANDERSON SOUZA NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ZAIRA BARBOSA MARIM - ES2777900A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado
,
PABOLO ANDERSON SOUZA NUNES
interpôs apelação em razão da sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina, que o considerou como incurso na figura tipificada no
artigo
344

do C
ódigo Penal,
impondo-lhe a pena de
3

(
três
)

anos
de
reclusão e
243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa
, em regime inicial
fechado
.

De acordo com a denúncia:

[...] em 15/12/2022, por volta das 13h00, nas dependências do Fórum da Comarca de Colatina/ES, o apelante, de forma livre e consciente, usou de grave ameaça contra Eduardo Gonçalves dos Santos, com o fim de favorecer interesse próprio nos autos do processo judicial 0001888-94.2022.8.08.0014.

Infere-se que o denunciado e a vítima figuram na referida Ação Penal na qualidade de acusados e, na ocasião, foram escoltados ao Fórum para participarem de audiência judicial. Enquanto aguardavam na carceragem, o denunciado ameaçou Eduardo, visando forçá-lo a assumir, sozinho, a autoria de ilícitos, pelos quais são processados em conjunto. A ação foi flagrada pelos policiais penais que acompanhavam os reeducandos, que comunicaram os fatos à Autoridade Judiciária que conduziu o ato. Conforme relato das testemunhas, o acusado ameaçou a vítima dizendo para Eduardo assumir sozinho a autoria dos crimes ou "teria problemas" quando fosse transferido para a penitenciária.

Nas razões recursais apresentadas, o apelante pleiteia:

a)

a
sua
absolvição

por atipicidade de conduta
ou

por
ausência de provas
;

b)

e em trato
subsidiário
, pleiteia a
fixação da pena-base no mínimo legal
;
c)

a suspensão condicional da pena, e
d)
Fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.

Pois bem.

O apelante se insurge inicialmente pretendendo a sua
absolvição
por atipicidade de conduta.

S
em razão o apelante.

A conduta tipificada no
artigo 344 do Código Penal
consiste em
usar de violência
ou
grave ameaça,
com o fim de favorecer
interesse próprio ou alheio
, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral.

Assim, para a caracterização do referido delito, a fim de que se amolde determinada conduta ao tipo penal em comento, é necessário que ocorra violência ou da grave ameaça.
Frise-se, ainda, quanto ao delito em espeque, que este possui
natureza formal
, e independe da produção de resultado.

É evidente que as
elementares do tipo
d
o
artigo
344
do CP
estão preenchidas.

Nesse sentido, ao analisar os autos verifico que as palavras da vítima, Eduardo Gonçalves dos Santos, foram firmes e coerentes ao descrever o agir do agressor.

Em sede judicial, a
vítima
relatou que conhece o apelante e que foram presos juntos. Esclareceu que no dia dos fatos, enquanto aguardavam a audiência de instrução e julgamento do processo 0001888-94.2022.8.08.0014, nas dependências do Fórum, “
o
apelante
mandou que ele assumisse sozinho a autoria do delito, caso contrário, eles teriam "uma conversa" quando a vítima fosse transferida para a penitenciária onde o denunciado já cumpria pena à época”.

Note-se que, em que pese a grave ameaça proferida pelo apelante tenha sido empregada de modo indireto/velado, esta foi perfeitamente entendida pela vítima, e carregada de viés intimidatório,
sendo
suficiente par
a
causar-
lhe temor,
mormente diante do contexto em que se encontravam.

Como se sabe, o crime de coação é muitas vezes praticado na
clandestinidade
, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, assim, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos.

A palavra da vítima, ademais, não se encontra isolada.

Os
depoimentos dos policiais
penais
-
que, a propósito, foram os responsáveis por fazer a comunicação da ocorrência do crime -
, prestados perante o juízo (arquivo de mídia),
a
testam a veracidade dos fatos narrados pelo órgão acusatório.

A testemunha,

Rodrigo da Silva Santos,
policial penal, relatou em juízo (arquivo de mídia), que o crime ocorreu na carceragem do Fórum de Colatina/ES. Disse que, na data dos fatos, o apelante foi levado pela escolta da PSMECOL e a vítima pela escolta do CDPCOL.
Confirmou que presenciou as palavras ditas pelo
apelante
e reforçou que foram em tom de ameaça.
Declarou ainda que o apelante dizia à vítima para que
“assumisse o crime sozinho, caso contrário sofreria consequências quando fosse para a penitenciária”.

A testemunha,
Leonardo Loss
,
policial penal, relatou em juízo (arquivo de mídia), que no dia dos fatos fez a escolta do apelante, e que viu a vítima e Pabolo se cumprimentarem quando se encontraram na carceragem do Fórum de Colatina, ES. Esclareceu que o apelante dizia à vítima
“que ela era primári
o
e que seria melhor que el
e
assumisse a autoria do crime sozinh
o
, advertindo que, do contrário, seria levado para penitenciária onde se encontrava e lá haveriam consequências”
. Afirmou que não foram ameaças de morte, mas que o acusado deixou a entender que a vítima sofreria retaliações caso não agisse como desejado pelo denunciado.

Como se sabe,
o
depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório
, mormente quando encontra congruência com os demais elementos de prova colhidos.

Nesse sentido, vem decidindo o STJ que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,

cabendo

à

defesa

o

ônus

de

demonstrar

a

imprestabilidade

da

prova
.
” (STJ, HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

O apelante por sua vez, negou a autoria delitiva alegando ter sido torturado por policiais penais, inclusive pelo policial penal Rodrigo (testemunha). Em sua defesa, disse que no dia dos fatos, foi a vítima quem o indagou o que deveria dizer na audiência”. Disse que “Eduardo somente aceitou incriminá-lo, porque seu advogado assim o orientou para que ele fosse liberto na audiência”. Afirmou ainda que a testemunha Leonardo Loss, confirmou os fatos relatado pelo outro policial, porque "é o trabalho dele".

É sabido que a
negativa isolada
, completamente dissociada das provas colhidas durante a instrução criminal,
carece de credibilidade
. A negativa só tem validade quando apoiada no conjunto probatório dos autos e não divorciada dos demais elementos de prova.

Assim, a versão apresentada pelo apelante não se mostra crível e
não encontra respaldo em qualquer prova dos autos.

Portanto, conclui-se que a
materialidade
e
autoria
restam evidentes diante dos consistentes depoimentos colhidos, sob o crivo do contraditório, os quais, em conjunto com os demais elementos probatório dos autos, considero terem sido suficientes à demonstração do crime tipificado no artigo 344 do Código Penal, não havendo que se falar em atipicidade de conduta ou ausência de provas.

Incabível portanto, o pleito de absolvição suscitado pelo recorrente.

Assim, inexistindo motivos que justifiquem a reforma da sentença quanto à autoria delitiva, passo a analisar a
dosimetria da pena
.

O apelante pleiteia a
fixação

d
a pena-base
no mínimo legal
, sob o fundamento de que fora exasperada sem fundamentação idônea.

A irresignação não merece prosperar.

Como se sabe, a pena-base deve ser fixada concreta e motivadamente, de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, conforme seja necessário e suficiente à reprovação e prevenção do delito.

Desse modo, analisando a sentença, verifico que o magistrado
a quo
fixou a pena-base em
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, tendo considerado os vetores da
culpabilidade
,
antecedentes
,
conduta social
e
circunstân
cias do crime
como desfavoráveis, realizando a
valoração concreta das aludidas circunstâncias
, estando justificada a fixação da pena base acima do mínimo legal. Vejamos:

[...] A
culpabilidade
exacerbada, pois o crime foi praticado na presença dos policiais penais responsáveis pela escolta dos presos, o que denota notável ousadia por parte do denunciado. O réu ostenta
maus antecedentes
. Ressalto que no momento da prática deste crime, o acusado contava com 2 (duas) condenações criminais transitadas em julgado, sendo certo que a utilização de uma delas nesta fase de dosimetria não importará
bis in idem
. A
conduta social
é negativa, uma vez que o acusado praticou o crime durante o cumprimento de pena pelos crimes de roubo e tráfico de drogas. Ausentes elementos que permitam avaliar negativamente a
personalidade do agente
. O
motivo do crime
é comum ao tipo penal. As
circunstâncias
merecem valoração negativa, tendo em vista que o crime foi praticado nas dependências da carceragem do Fórum desta Comarca. As
consequências
do crime foram naturais à espécie. O
comportamento da vítima
não se presta a elevar a pena.

Assim, tendo em vista a avaliação negativa de 4 (quatro) circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão[...]

Quanto à primeira circunstância (
culpabilidade
), a própria dinâmica dos fatos demonstra o altíssimo grau de reprovabilidade da conduta, eis que praticou o crime na presença dos agentes públicos que os escoltavam;

O vetor de
antecedentes
também merece ser desvalorado, visto que o apelante, quando praticou o crime, detinha, pelo menos, 02 (duas) condenações penais com trânsito em julgado, conforme se verifica na certidão de folha 13 do apenso.

Com relação à circunstância da
conduta social
, esta também demonstrou grau de reprovabilidade que mereceu ser valorado, visto que a prática delitiva no curso de cumprimento de pena por crime anterior, é circunstância apta a demonstrar conduta social inadequada.

Por fim, quanto ao vetor
circunstâncias

do crime
, o fato de o crime ter sido praticado nas dependências do Fórum, enquanto aguardava audiência de instrução de uma ação penal à qual respondia, onde podendo comportar-se conforme o direito, optou por comportar-se de forma contrária, merece de fato ser negativamente valorado.

Vê-se, pois, que as circunstâncias foram devidamente analisadas pelo Juízo
a quo
, em nítida observância aos princípios da individualização da pena e do livre convencimento motivado.

Anote-se, por fim, que, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, não se deve atribuir, necessariamente, pesos objetivos a cada circunstância judicial negativa, eis que a ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um
exercício de discricionariedade vinculada.

O Superior Tribunal de Justiça entende também que, respeitados os limites da pena imposta na origem, “
não se proíbe, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificaç
ão.”

(
HC 302.488-SP
/
S
TJ – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz
)

Assim, entendo ser razoável e proporcional, além de suficiente à reprovação da conduta, a fixação da pena-base pouco acima do mínimo legal,
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, mormente diante das balizas estabelecidas pelo preceito secundário da norma, entre 1 e 4 anos de reclusão, não havendo reparo a ser feito.

Registro ainda que, embora não tenha havido insurgência,
não h
á
ilegalidade nas demais etapas da dosimetria,
tendo o juiz seguido fielmente o critério trifásico previsto no CP, aplicando sanção proporcional e adequada ao caso concreto, tendo sido fixada de forma definitiva a pena de
03 (três) anos de reclusão,
em razão da agravante de reincidência (artigo 61, I, do CP):

[...] Não existem atenuantes. Presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), agravo a pena, fixando-a DEFINITIVAMENTE em 3 (três) anos de reclusão, já que não existem causas de diminuição ou aumento de pena. [...]

Quanto à aplicação do benefício da
Suspensão Condicional da Pena
, suscitado pelo apelante, o artigo 77 do Código Penal estabelece que a execução da pena privativa de liberdade,
não superior a 2 anos
, poderá ser suspensa por 2 a 4 anos, desde que o condenado
não seja reincidente em crime doloso
, as circunstâncias judiciais autorizem a concessão do benefício, e que não seja cabível ou indicada a substituição da pena por restritiva de direitos.

Portanto, uma vez tendo sido mantida a pena fixada na origem, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa,
incabível a aplicação da benesse suscitada.

Do mesmo modo, diante dos maus antecedentes e da reincidência do acusado,
incabível o abrandamento do regime prisional fechado
, a teor das disposições do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Ademais, como bem pontuado pelo
parquet
, o enunciado da Súmula nº 269, do STJ é expresso ao dispor que é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos
se favoráveis as circunstâncias judiciais
, o que não é o caso dos autos.

Isto posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.